Tribunal: TJDFT
Processo: 0721960-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721960-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AKIKO YAMADA KAKAZU, ALFREDO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR, APARECIDA BERNADETH CLARO PINAZO ARTEM, CLAUDETE FONSECA MATTEI, CLAUDIA REGINA DE INACIO FERREIRA, CLELIA MARIA GOMES HELENO PEREIRA, DEISE TONON LAZARIM, DENISE BATISTA CRUZ, ELAINE MARIA PEIXOTO, ELIANE MARIA PEIXOTO RODRIGUES, FLAVIO FRANCISCO PEREIRA, GENIVALDO PENASSO, GINA LUCIA TEIXEIRA NAVES PAHIM, JAIR PAULO HAUBERT, JAPYR DE ANDRADE PIMENTEL PORTO, JOSE CARLOS CREPALDI, JOSE CARLOS NEVES, JURANDY BRAVO NOGUEIRA JUNIOR, LILIANA FELICIA PAIVA PEREIRA CASTELO BRANCO IAPICHINI, LUCIA DE FATIMA PEREIRA LEITE MANTOVANI AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do Agravo Interno, ante sua intempestividade. Brasília, DF, 3 de setembro de 2021 19:02:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador